Tribunal: CARF
Processo: 11131.720418/2011-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11131.720418/2011-29
ACÓRDÃO
3401-014.400 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ORGANIZACAO CEARENSE DE DISTRIBUICAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 09/08/2007, 12/09/2007, 10/03/2008, 12/03/2008,
08/04/2008, 14/01/2009
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. LANÇAMENTO. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Os lançamentos de ofício efetuados com observância às normas
administrativas do mandado de procedimento fiscal (MPF) não são eivados
de nulidade.
IMPUGNAÇÃO. MERA ALEGAÇÃO SEM PROVAS. FATO INCONTROVERSO.
O impugnante faz meras alegações que, além de não refutarem
juridicamente vários itens da autuação, estão desacompanhadas de
qualquer elemento de prova, tornando os respectivos pontos
incontroversos para a solução do litígio.
EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INTIMAÇÃO FISCAL.
ATENDIMENTO.
O fato da fiscalização não acolher as explicações, pautadas em
fundamentos e documentos apresentados pelo contribuinte, não configura
a infração do Embaraço a Fiscalização.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso.
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA – Relator
Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.400 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11131.720418/2011-29
2
Assinado Digitalmente
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Celso Jose Ferreira de Oliveira, George da Silva Santos, Laercio Cruz Uliana Junior, Mateus Soares
de Oliveira (Relator), Leonardo Correia Lima Macedo.

RELATÓRIO
A origem do litigio que ora se julga remonta a lavratura de quatro Autos de Infração
lavrados em 30/06/2011 para constituir os créditos tributários de Imposto sobre a Importação (II),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) vinculado à importação e contribuições para o PIS-
Importação e Cofins Importação, acrescidos de multas proporcionais e juros de mora, bem como
multas por mercadoria classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM),
multa equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias importadas e multa por embaraço à ação
de fiscalização, lançados no valor total de R$ 300.081,84 (trezentos mil e oitenta e um reais e
oitenta e quatro centavos).
Houve auditoria com o objetivo de verificar a conformidade da classificação fiscal
de 121 placas de microprocessadores para máquinas automáticas de processamento de dados
importadas ao amparo das DI/Adição n° 08/0517466-9/015 e no 08/0387410-8/001, classificadas
no código tarifário da NCM 8542.31.10 e 8542.31.90, e verificação da idoneidade de documentos
instrutivos das DI n° 09/0058051-2, no 08/0517466-9, no 08/0387410-8, no 08/0366448-0, no
07/1235101-3 e no 07/1055757-9, em face da Organização Cearense de Distribuição Ltda., CNPJ no
05.036.807/0001-06, doravante denominada OCD.
Segundo a descrição dos fatos, a OCD foi constituída em 26/04/2002, tendo como
atividade principal o comércio atacadista de produtos alimentícios. Em julho/2007, foi constituída
a filial com a atividade secundária de fabricação de equipamentos de informática. A primeira
importação registrada pela OCD foi em agosto/2007 e a última em janeiro/2009, totalizando seis
importações de equipamentos eletrônicos e produtos de informática e outros, no valor aduaneiro
total declarado de apenas R$ 262.280,78, enquanto nos anos-calendário de 2007 a 2009, a OCD
declarou renda bruta total superior a R$ 27.000.000,00.
A r. decisão de primeiro grau manteve a autuação por unanimidade nos termos que
se seguem:
a) Não há que se falar em nulidade do mandado de procedimento fiscal no
03176.0020.10401, haja vista que a exigência de MPF ou TDPF ocorre para que
se instaure o procedimento fiscal, não sendo requisito legal de validade do ato
administrativo do lançamento, atividade vinculada e obrigatória que deve
observar o art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e os requisitos dos arts.
10 ou 11 do Decreto no 70.235/1972.
Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.400 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11131.720418/2011-29
3
b) Também se equivoca a defesa ao atribuir validade de sessenta dias ao
procedimento fiscal. Com efeito, o § 2o do art. 7° do Decreto n° 70.235/1972,
citado pelo próprio impugnante, confere esse prazo "para os efeitos do disposto
no § 1o", o qual trata exclusivamente da perda da espontaneidade do sujeito
passivo em relação aos atos anteriores, em nada afetando a continuidade dos
trabalhos de fiscalização.
c) Em relação ao mérito, nos termos dos artigos 16 e 17 do Decreto no
70.235/1972, cabe ao contribuinte demonstrar o seu direito por meio da
apresentação das provas sob pena de preclusão.
d) No tocante a infração do Embaraço, o fato gerador da penalidade é o embaraço,
dificultação ou impedimento da ação fiscal por qualquer forma, inclusive através
do não atendimento de intimação. Esses vocábulos têm o sentido de intrincar,
tolher, complicar, obstruir o trabalho fiscal.
e) No caso em tela, a questão posta decorre de procedimento fiscal cujas
exigências estão contidas em consecutivas intimações, conforme segue (fls.
504/505) seja no tocante a identificação do exportador e das respectivas
negociações comerciais, como da destinação dada aos produtos importados,
haja vista houve apresentação de notas fiscais de saídas que correspondem
apenas 5% das mercadorias importadas e as outras NFs são de computadores,
ao passo que foram importadas partes e peças.
Em sede de Recurso Voluntário o contribuinte pede a nulidade e, subsidiariamente,
reforma do julgado pelos fatos e fundamentos que se seguem:
a) Requer a aplicação da prescrição intercorrente ao presente caso, posto que
conforme se verifica das folhas 525/536 dos autos do processo administrativo
em tela, a impugnação ao auto de infração aduaneiro foi protocolada dia
10/08/2011. Em 25/08/2011 o processo foi encaminhado para julgamento.
Ocorre que após o lapso temporal descomunal de mais de seis anos o processo
foi encaminhado para apreciação, em 20/02/2018. Somente em 24/04/2018 foi
julgado.
b) Aduz ainda que o processo é nulo em decorrência da expiração do prazo do
Mandado de Procedimento Fiscal n° 03176.0020.10401 na data da emissão e,
por consequência, nulo estaria todo o procedimento fiscal, vez que se encontra
sustentado em atos inválidos.
c) Defende ainda que não houve deferimento do pedido de realização de prova
pericial formulado quando da impugnação, fato que resultou em efetivo
prejuízo ao recorrente.
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.400 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11131.720418/2011-29
4
d) Em relação a NCM, defende que o desembaraço aduaneiro impede que haja
reclassificação fiscal por erro de direito, de modo a violar o artigo 146 do CTN.
e) Assevera ainda que não há falsidade ideológica das faturas comerciais,
inexistência de assinaturas falsas nas invoices, as informações das DIs n°s
09/0058051-2, 08/0517466-9, 08/0387410-8, n° 07/1235101-3 estão corretas.
f) Por fim nega a existência do embaraço tendo em vista que apresentou a
documentação solicitada pela fiscalização, consoante fls. 150-151.
Eis o relatório dos autos.

VOTO
1
DO CONHECIMENTO.
O recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2
DA NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO DA EXPIRAÇÃO DO PRAZO DO MDF No
03176.0020.10401.
Com o devido respeito, entende-se que agiu com acerto a r. decisão recorrida que,
por força de sua acertada fundamentação, adotar-se-á sua respectiva argumentação:
Dessa forma, considero que eventuais incorreções, alterações e omissões no
mandado de procedimento fiscal (ou termo de distribuição de procedimento
fiscal), ou até mesmo a inexistência deste instrumento, não caracterizam vícios
insanáveis. Portanto, seja qual for a alegação de vício no mandado de
procedimento fiscal, tenho-a por incapaz de gerar qualquer mácula ao presente
lançamento, por ser mero instrumento de controle da administração tributária,
não possuindo, pois, o condão de influir na legalidade do lançamento tributário,
tampouco no direito de ampla defesa do administrado.
Assim, tendo o Auditor-Fiscal competência outorgada por Lei para fiscalizar e
constituir o crédito tributário pelo lançamento, eventuais incorreções no
mandado de procedimento fiscal não são causa de nulidade do auto de infração.
Não obstante, não procede a alegação de que o MPF no 03176.0020.10401
(código de acesso 34196629) se encontrava com sua validade expirada quando da
lavratura do auto de infração, haja vista o registro completo de sucessivas
prorrogações. Todavia, ainda que o prazo do MPF estivesse vencido, isso não seria
Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.400 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11131.720418/2011-29
5
motivo suficiente para anular o lançamento, dado o caráter de mero controle
administrativo de que se revestia tal instrumento.
Também se equivoca a defesa ao atribuir validade de sessenta dias ao
procedimento fiscal. Com efeito, o § 2o do art. 7° do Decreto n° 70.235/1972,
citado pelo próprio impugnante, confere esse prazo "para os efeitos do disposto
no § 1o", o qual trata exclusivamente da perda da espontaneidade do sujeito
passivo em relação aos atos anteriores, em nada afetando a continuidade dos
trabalhos de fiscalização.
Portanto, nega-se provimento.
3
DA NULIDADE EM RAZÃO DA FALTA DE PERÍCIA.
Não procede o pleito desta nulidade. A prova pericial é adotada para auxiliar e
preparar o processo para o respectivo julgamento. No presente caso, a fiscalização promoveu
auditoria, elaborou relatório fiscal detalhado das respectivas infrações, amparou-se nas
documentações de importações para elaboração do lançamento fiscal, fato que, por si só, já seria
o bastante para afastar a necessidade de prova pericial neste feito.
Ademais é necessário registrar que caberia ao interessado indicar qual pericia
entendeu ser necessária, apontando quesitos, justificando a necessidade da prova, desde o
primeiro momento em que manifestou nos autos em termos de peça de defesa, qual seja,
impugnação. E não foi o que ocorreu.
Sendo assim, nega-se provimento.
4
ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURIDICO POR FORÇA DA RECLASSIFICAÇÃO.
Esta Egrégia Corte sumulou este tema nos termos da Súmula CARF no 216. Eis o seu
teor:
O desembaraço aduaneiro não é instituto homologatório do lançamento e a
realização do procedimento de "revisão aduaneira", com fundamento no art. 54
do Decreto-Lei no 37/1966, não implica "mudança de critério jurídico" vedada
pelo art. 146 do CTN, qualquer que seja o canal de conferência aduaneira.
Tal fato, por si só, já é o bastante para negar fundamento ao pleito de
reconhecimento de alteração de critério jurídico em decorrência da reclassificação fiscal, posto
que se trata de prerrogativa conferida a fiscalização no desempenho de suas funções.
Nega-se provimento.
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.400 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11131.720418/2011-29
6
5
IRREGULARIDADE NAS DOCUMENTAÇÕES DAS IMPORTAÇÕES.
Acerca deste ponto, entende-se que o recorrente é o maior interessado no
esclarecimento dos fatos de modo a demonstrar a regularidade das operações de importações.
Primeiramente ressalta-se não ser crível que, da mesma forma o recorrente
apresenta das Declarações de Importações, não possui mais os e-mails e/ou outros elementos de
prova das negociações. Foram apresentados contratos de câmbios. De qual ou quais negociações
se vinculam cada pagamento e como se deram respectivas operações de negociação?
Não se trata de uma prova negativa ou de difícil acesso. Caberia ao contribuinte
trazer aos autos para justificar seus argumentos de legalidade, bem como justificar as informações
presentes nas Declarações de Importações e dos pagamentos objeto dos C. de Câmbios.
Para uma empresa eminentemente comercial, bastaria apresentar os comprovantes
de remessas dos produtos. E no tocante as mercadorias objeto das notas fiscais de saídas, bastaria
ao contribuinte que produtos acabados foram elaborados com as partes e peças importadas. Para
tanto, seria interessante trazer aos autos o processo produtivo dos computadores.
Mas não se procedeu desta forma. Sendo assim, diante da ausência probatória,
nega-se provimento ao contribuinte.
6
DO DISPOSITIVO.
Isto posto, conheço do recurso, rejeito preliminar de nulidade e, no mérito, nego
provimento.
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA

Fl. 624
DF CARF MF
Original